Tribunal: TJPA
Processo: 0803258-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803258-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: FLAVIA CAVALCANTE DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO BEM FINANCIADO QUANDO DA PURGAÇÃO DA MORA. ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. PRAZO ADEQUADO DE 05 (CINCO) DIAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES, EM VALOR RAZOÁVEL, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803258-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADA: FLAVIA CAVALCANTE DE ARAUJO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, em face da decisão monocrática de
ID Num.

18553900
, que negou provimento ao recurso da parte agravante.

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO n. 0801210-65.2024.8.14.0028 determinou que se purgada a mora, deve ser intimada para restituição do bem, livre de ônus, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias.

Narram os autos de origem que FLAVIA CAVALCANTE DE ARAUJO integra o grupo de consórcio nº 4415736202, administrado pela autora. Por força da contemplação da cota consorcial, adquiriu o bem abaixo descrito:

MARCA: HONDA TIPO: MOTONETA

MODELO: BIZ 125 CHASSI: 9C2JC4830NR029830

COR: BRANCA ANO: 2022

PLACA: RWN8C81 RENAVAM: 01288080899

Diz que após a contemplação, o réu assinou o Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, transferindo à Administradora o domínio resolúvel e a posse indireta do bem descrito acima.

Informou que a Ré tornou-se inadimplente com suas obrigações, tendo sido constituído em mora, nos termos do parágrafo 2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, estando o débito em aberto atualizado nesta data no montante de R$ 10.822,52 (Dez Mil, Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos).

Ao final, requereu a busca e apreensão do bem descrito acima.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, DEFIRO A LIMINAR, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Nomeio o representante legal da parte requerente ou pessoa por ela indicada DEPOSITÁRIO FIEL, devendo ser lavrado o respectivo termo.

Cumprida da liminar, CITE-SE a parte ré para, em 15 (quinze) dias, oferecer CONTESTAÇÃO, sob pena de revelia, cientificando, ainda, do prazo de 5 (cinco) dias para PURGAR A MORA (pagamento integral da dívida - conforme o valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial).

Autorizo o Oficial de Justiça requisitar reforço policial, bem como proceder o arrombamento, se houver, mediante certidão, resistência na entrega do bem capaz de comprometer o fiel cumprimento da ordem judicial[2] , na forma do art. 846, do CPC.

Purgada a mora, intime-se para restituição do bem, livre de ônus, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias.

Caso o bem tenha sido alienado extrajudicialmente, deve o autor depositar em juízo, em 05 dias, o valor conforme Tabela Fipe à época da purgação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias. (...)

Inconformada a ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA interpôs Agravo de Instrumento sustentando, em síntese, que o prazo de 5 (cinco) dias concedido para devolução do veículo em caso de purgação da mora é excessivamente exíguo.

Alega que as astreintes foram fixadas em R$ 500,00 por dia, limitada em 50 (cinquenta) dias, com vistas a compelir o Agravante a restituir o veículo outrora apreendido ao Agravado ou efetuar o depósito do valor da tabela FIPE no prazo de 05 dias, sem que tenha havido quaisquer indícios de que a pretensão de restituição seria resistida pela agravante.

Aponta, que embora exíguo o prazo de devolução afirma que não haverá recusa do Agravante ou descumprimento a qualquer ordem judicial de modo a ensejar a imposição de multa, devendo a decisão agravada também ser reformada neste aspecto, não se mostrando aplicável o arbitramento de multa.

Alega que não existe nenhum dispositivo legal que obrigue a permanência do bem na Comarca ou no Estado da apreensão, não faz sentido aplicar multa ao credor caso este remova o bem a um local seguro.

Desta feita, merece reforma a decisão agravada, para afastar a imposição de multa ao agravante.

Aduz que, não há qualquer fundamento a fixação de astreintes, na verdade, a multa aplicada, se caracteriza em uma penalidade dupla, pois o agravante já está sofrendo inúmeros prejuízos com a inadimplência do agravado.

Diz que, se mostra excessivamente elevada a fixação da multa diária, devendo esta ser reduzida em atendimento ao § 1º, inciso I, do art. 537 do CPC.

Por fim, alega que na eventualidade de aplicação da multa, somente, haverá a sua incidência com a intimação pessoal, nos termos da Súmula n. 410, do STJ.

Nesse contexto, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Ao ID 18553900 proferi Decisão Monocrática ementada conforme a seguir transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO BEM FINANCIADO QUANDO DA PURGAÇÃO DA MORA. ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. PRAZO ADEQUADO DE 05 (CINCO) DIAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES, EM VALOR RAZOÁVEL, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte Agravante interpôs Agravo Interno em face da decisão monocrática impugnada, pugnando por sua reforma (
Id. Num. 18934848
).

Juntou Preparo recursal aos
Ids. Num. 18934849 a 8934851.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

A instituição financeira questiona o prazo estabelecido pelo juízo de origem para devolução do bem, em caso de purgação da mora, bem como a fixação da multa diária na hipótese de não ser observado o aludido prazo.

Com efeito, no tocante ao prazo para restituição do veículo em caso de pagamento integral da dívida, verifica-se não assistir razão ao recorrente. Isso porque, diante da possibilidade de o devedor, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme exegese do art. 3º, § 1º do Decreto-Lei nº 911/69, pagar a dívida e recuperar o bem, afigura-se plausível que o veículo seja devolvido em igual lapso temporal, após escoado o mencionado quinquídio legal.

Nesse sentido, o posicionamento jurisprudencial confirma a tese esposada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM CASO DE PURGAÇÃO DA MORA PELO DEVEDOR. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE DA ASTREINTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1- Em sede de agravo de instrumento, por se tratar de recurso secundum eventum litis, mostra-se pertinente ao órgão ad quem averiguar, tão somente, a legalidade da decisão agravada, sob pena de suprimir-se inexoravelmente um grau de jurisdição. 2-
Caso o devedor realize o pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme disciplina o § 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o bem deverá ser restituído ao devedor fiduciante. Mostra-se exíguo o lapso temporal de 24 horas para a devolução do veículo, em caso de quitação do débito, devendo-se estendê-lo para 5 (cinco) dias, mormente por ser idêntico àquele que consolida a propriedade e a posse nas mãos do credor fiduciário em caso de não pagamento.
3- A astreinte fixada possui caráter inibitório, objetivando compelir a parte cumprir a obrigação assinalada. Encontra justificativa, assim, no princípio da efetividade da tutela jurisdicional e na necessidade de assegurar-se o pronto cumprimento da decisão judicial. O quantum arbitrado a título de multa diária atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não representando enriquecimento ilícito da parte beneficiada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.(TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC) 5411774-84.2019.8.09.0000, Rel. ORLOFF NEVES ROCHA, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/10/2019, DJe de 14/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. LIMINAR DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO DEVEDOR NO CASO DE ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. MULTA FIXADA. POSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. FIXAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA DEVOLUÇÃO. REFORMA. 1.
O Decreto-Lei n.º 911/1969, com redação dada pela Lei n.º 13.043/2014, permite que, no prazo 5 (cinco) dias após o cumprimento da liminar, o devedor fiduciante promova o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus (art. 3º, § 2º).
2. A astreinte fixada possui caráter inibitório, objetivando compelir a parte agravante ao cumprimento da obrigação assinalada. Encontra justificativa, assim, no princípio da efetividade da tutela jurisdicional e na necessidade de se assegurar o pronto cumprimento à decisão judicial. 3. O quantum arbitrado a título de multa diária atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não representando enriquecimento ilícito da parte beneficiada, ou, ao revés, montante ínfimo, incapaz de impedir o descumprimento da determinação judicial. 4.
Entendo ser exíguo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas estipulado pelo juiz singular para a devolução do bem, em caso de purgação da mora. Decisão reformada para determinar que a devolução do veículo seja feita no prazo máximo de 05 (cinco dias),
após a confirmação do pagamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC) 5404380-60.2018.8.09.0000, Rel. ORLOFF NEVES ROCHA, 1ª Câmara Cível, julgado em 30/09/2019, DJe de 30/09/2019)

Assim, não verifico nenhuma ilegalidade na determinação de devolução do veículo em 05 (cinco) dias.

No que concerne ao valor da multa estabelecida, o montante deve ser bastante para desmotivar a desobediência ao comando judicial e suficiente para retribuir o prejuízo, sem, contudo, propiciar vantagem a quem dela se beneficia, uma vez que é vedado o enriquecimento sem causa.

Constatado que o quantum da multa fixada se mostra adequado, não há falar na possibilidade de sua redução, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. MONTANTE FIXADO. PROPORCIONAL. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Ocorrendo a quitação integral do débito, no prazo legalmente previsto, mostra-se cabível a incidência de multa diária, uma vez que tal penalidade é disciplinada pelo artigo 497 do Código de Processo Civil/2015 e pode ser aplicada sempre que presente obrigação de fazer, sendo considerada uma forma de coerção, e visa à tutela específica de tal espécie de obrigação. 2. No que concerne ao seu valor, o montante deve ser bastante para desmotivar a desobediência ao comando judicial e suficiente para retribuir o prejuízo, sem, contudo, propiciar vantagem a quem dela se beneficia, uma vez que é vedado o enriquecimento sem causa.
3. Constatado que o quantum da multa fixada se mostra adequado, não há falar na possibilidade de sua redução, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Não se afigura exíguo o prazo de 05 (cinco) dias, fixado pelo juízo de 1º grau para a devolução do veículo, pois, se a instituição financeira pode, em caráter liminar e de surpresa, apreender o veículo financiado abruptamente do devedor, deve, em contrapartida, restitui-lo, em caso de pagamento da integralidade do débito, em prazo compatível com sua retomada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento 5056382-67.2021.8.09.0000, Rel. Des(a). MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1ª Câmara Cível, julgado em 10/05/2021, DJe de 10/05/2021) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI N.º 911/69. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. DILAÇÃO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. TERMO INICIAL PARA DEVOLUÇÃO DO BEM. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, razão pela qual o Tribunal de Justiça deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 2. Se o devedor realizar o pagamento da integralidade da dívida pendente ou ainda purgar a mora por estar consignando as parcelas contratadas, autorizadas em ação revisional, o bem deverá ser restituído ao devedor fiduciante, conforme disciplina o § 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69
. 3. Mostra-se exíguo o lapso temporal de 24 (vinte e quatro) horas para a devolução do veículo, em caso de quitação do débito, devendo ser dilatado para 5 (cinco) dias, mormente por ser idêntico àquele que consolida a propriedade e a posse nas mãos do credor fiduciário em caso de não pagamento. 4. As astreintes possuem caráter inibitório e têm a finalidade de compelir o destinatário a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e, ao mesmo tempo, impedir a reincidência em atitude perniciosa ou obstativa da efetividade da prestação jurisdicional. 5. Se o quantum arbitrado a título de multa diária atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não representando enriquecimento ilícito da parte beneficiada, não havendo falar em sua redução.
6. Nos termos da Súmula nº 410 do STJ, 'a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer'. Assim, inicia-se com a intimação pessoal do credor o prazo para devolução do veículo. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento 5045725-66.2021.8.09.0000, Rel. Des(a). ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, julgado em 03/05/2021, DJe de 03/05/2021) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO DEVEDOR NO CASO DE ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO. PROPORCIONAL. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO. MANUTENÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. 1. A decisão singular agravada, ao fixar multa diária para o caso de não restituição do bem no prazo fixado, após o pagamento integral da dívida, se encontra correta, uma vez que a incidência de multa é prevista no ordenamento jurídico para a hipótese de descumprimento da ordem judicial e como importante instrumento de efetividade. 2. No que concerne ao seu valor, o montante deve ser bastante para desmotivar a desobediência ao comando judicial e suficiente para retribuir o prejuízo, sem, contudo, propiciar vantagem a quem dela se beneficia, uma vez que é vedado o enriquecimento sem causa. Com base nessas premissas, o quantum fixado em R$ 200,00 por dia, revela-se razoável e proporcional, tanto em relação ao objeto da ordem judicial quanto ao contexto geral da ação.
3. Não se afigura exíguo o prazo de 05 dias, fixado no juízo de 1º grau para a devolução do veículo, pois, se a instituição financeira pode, em caráter liminar e de surpresa, apreender o veículo financiado abruptamente do devedor, deve, em contrapartida, restitui-lo, em caso de pagamento da integralidade do débito, em prazo compatível com sua retomada.
4. Certo é que os aclaratórios visam expungir da decisão atacada eventual obscuridade, contradição ou omissão, finalidade essa não afastada nem mesmo para fins de prequestionamento. Destarte, ausentes, in casu, quaisquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 da Lei de Ritos Civis, ficam rejeitados os embargos de declaração opostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento 5414682-80.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível, julgado em 15/03/2021, DJe de 15/03/2021) (destaquei)

Com relação à aplicação da Súmula 410 do STJ, esta se encontra superada, consoante jurisprudência do STJ:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. 2. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1360577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410/STJ NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. MATÉRIA EXPRESSAMENTE
ENFERNTADA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1819506 SP 2019/0165412-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

Do mesmo modo, cito julgados dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUÍZO - APLICAÇÃO DE ASTREINTE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AGRAVANTE - IMPUGNAÇÃO - ARGUIÇÃO -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COMO CONDIÇÃO PARA A COBRANÇA DA PENALIDADE - SÚMULA 410 DO STJ - SUPERAÇÃO PELO ADVENTO DO ART. 553, § 2º, I, DO CPC - AGRAVANTE - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OBRIGAÇÃO
- INTIMAÇÃO PELO DJE NA PESSOA DO PATRONO - DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR - MULTA - EXIGIBILIDADE - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20756326620218260000 SP 2075632-66.2021.8.26.0000, Relator: Tavares de Almeida, Data de Julgamento: 16/06/2021, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ART. 513, § 2º DO CPC. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJMG. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. -
A súmula 410 do STJ foi superada com o advento do Código de Processo Civil de 2015, certo que a intimação do devedor para o cumprimento de sentença poderá ser na pessoa de seu advogado constituído nos autos, pelo Diário da Justiça (art. 513, § 2º, do CPC)-
Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10000191711613004 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Alegação de ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação, nos termos da súmula 410 STJ -
Divergência a respeito da necessidade de intimação pessoal para incidência da multa e da superação da Súmula 410 do STJ com o advento do CPC/2015 - Intimação pessoal para a exigibilidade das astreintes que, na hipótese se mostrava desnecessária – Ciência inequívoca da obrigação
, posto que devidamente intimado da decisão que determinou o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 20833672420198260000 SP 2083367-24.2019.8.26.0000, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 28/06/2019, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2019)

Desta forma, em razão da superação do texto da súmula 410 do STJ não merece ser aplicada no caso em comento.

Destaque-se que, em caso semelhante envolvendo esta Corte já se pronunciou nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE VEDAÇÃO AO EFEITO SURPRESA EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ANTERIOR À SENTENÇA PARA DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL. PRELIMINAR REJEITADA.
A DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL É UM CONSECTÁRIO LEGAL DA PURGAÇÃO DA MORA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. PRAZO ADEQUADO DE 05 (CINCO) DIAS. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA, 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2024, Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR)

Dessarte, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024